Tribunal: STF
Processo: ADI 4695
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 152 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 114/2005 DE MATO GROSSO DO SUL. PRERROGATIVA CONCEDIDA AOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE AJUSTAREM COM A AUTORIDADE COMPETENTE A DATA, A HORA E O LOCAL DE SUAS OITIVAS EM PROCESSOS E INQUÉRITOS NO ÂMBITO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A concessão da prerrogativa para que o Delegado de Polícia seja ouvido em inquérito, processo ou qualquer outro procedimento, em trâmite no âmbito do Poder Executivo e Legislativo, em dia, hora e local previamente ajustados, adentra na esfera de competência privativa da União para legislar privativamente sobre direito processual. Precedente.



    2. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 152 da Lei Complementar Estadual 114/2005, do Mato Grosso do Sul.